Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0717426-82.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: FERNANDO JOSÉ GUIMARÃES PIMENTEL JÚNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 34524802, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 35276875, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte agravante à ID 35276877, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014